Tribunal: TJDFT
Processo: 0708201-22.2024.8.07.0003
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-29
Data de publicação: 2024-09-18

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. REVISIONAL DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS E INDENIZAÇÃO. EMENDA À INICIAL. DESCUMPRIMENTO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE. ART. 485, § 1o, DO CPC. DESNECESSIDADE.
1. Se a parte autora, embora devidamente intimada, não cumpre a determinação de emenda à inicial, destinada a suprir defeitos e irregularidades, mister a extinção do feito sem resolução de mérito.
2. É certo que o Código Instrumentário consagra os princípios da primazia do julgamento de mérito, da celeridade e economia processuais e da instrumentalidade das formas. Todavia, não é menos certo que a obrigação de cumprir de maneira exata e tempestiva as determinações do magistrado decorre do dever de boa-fé e cooperação, sobretudo aquelas para as quais a inobservância do referido Codex comina consequências processuais.
3. A intimação pessoal da parte interessada e de seu procurador, objetivando a extinção do processo sem resolução de mérito, só é obrigatória nas hipóteses previstas nos incisos II e III do artigo 485 do CPC, não o sendo, portanto, no caso do disposto no inciso I, do mesmo dispositivo legal.
4. Apelo não provido.